Tribunal: STF
Processo: Rcl 62391
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por ISSAL - Instituto de Saúde São Lucas de Pato Branco, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos da Ação Ordinária nº 0008416-09.2015.8.16.013, que teria violado a orientação firmado no julgamento do RE 608.872/MG, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema 342.



    Narrou a parte reclamante que ingressou com ação ordinária com objetivo de afastar a cobrança de ICMS na fatura de energia elétrica com fundamento nos artigos 150 da Constituição Federal c/c artigos 9° e 14 do Código Tributário Nacional, bem como na Lei Federal 9.532/97, artigo 12 e seus parágrafos. 



    Relatou que o juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de pressupostos processuais e que, no julgamento da apelação interposta contra essa decisão, o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a sua legitimidade ativa, porém, no mérito, julgou improcedente o pedido.



    Em seguida, aduziu que o recurso extraordinário interposto teve seu seguimento negado, e que, após a remessa do agravo ao Supremo Tribunal Federal, e a determinação de retorno dos autos à origem para aplicação do Tema nº 342 da repercussão geral, o Juízo reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.



    Informou, ainda, que o agravo interno interposto contra essa decisão foi improvido.



    Nesses termos, a reclamante entende que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não realizou a correta interpretação da tese firmada no julgamento do Tema nº 342/RG. 



    Defende a reclamante que é contribuinte de direito para fins de concessão da imunidade tributária e reconhecimento da inexigibilidade da cobrança do ICMS sobre a energia elétrica consumida. Sustenta que a aquisição de insumo para uso próprio é indispensável ao funcionamento da instituição hospitalar e que a cobrança do ICMS no caso afeta o seu patrimônio e sua capacidade financeira, o que contraria a intenção do legislador constituinte ao garantir a imunidade tributária para entidades dessa natureza.



    Requer, de início, o benefício da gratuidade da justiça, a concessão da tutela de urgência, para o fim de suspender os autos nº 0008416-09.2015.8.16.013 e, no mérito, a procedência da presente reclamação, cassando a decisão reclamada e reconhecendo a necessidade de afastar a cobrança de ICMS na fatura de energia elétrica do Instituto reclamante, ante sua imunidade tributária.



    Decido.



    Defiro os benefícios da gratuidade de justiça.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Vejamos. O Plenário desta Corte, em 23/2/17, no julgamento do RE nº 608.872/MG em sede de repercussão geral (Tema 342), de minha relatoria, fixou a seguinte tese acerca da matéria: 



    “A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.”.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Imunidade do art. 150, inciso VI, alínea a, CF. Entidade beneficente de assistência social. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Aquisição de insumos e produtos no mercado interno na qualidade de contribuinte de fato. Beneplácito reconhecido ao contribuinte de direito. Repercussão econômica. Irrelevância. 



    1. Há muito tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a imunidade tributária subjetiva se aplica a seus beneficiários na posição de contribuintes de direito, mas não na de simples contribuintes de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a discussão acerca da repercussão econômica do tributo envolvido. Precedentes. 



    2. Na primeira metade da década de sessenta, alguns julgados já trataram do tema, ensejando a edição da Súmula nº 468/STF. Conforme o enunciado, após a Emenda Constitucional 5, de 21/11/1961, o imposto federal do selo era devido pelo contratante não beneficiário de desoneração constitucional (contribuinte de direito) em razão de contrato firmado com a União, estado, município ou autarquia, ainda que a esses entes imunes fosse repassado o encargo financeiro do tributo por força da repercussão econômica (contribuintes de fato). 



    3. A Súmula nº 591, aprovada em 1976, preconiza que “a imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados”. 



    4. Cuidando do reconhecimento da imunidade em favor de entidade de assistência social que vendia mercadorias de sua fabricação (contribuinte de direito), admite o Tribunal a imunidade, desde que o lucro obtido seja aplicado nas atividades institucionais. 



    5. À luz da jurisprudência consagrada na Corte, a imunidade tributária subjetiva (no caso do art. 150, VI, da Constituição Federal, em relação aos impostos) aplica-se ao ente beneficiário na condição de contribuinte de direito, sendo irrelevante, para resolver essa questão, investigar se o tributo repercute economicamente. 



    6. O ente beneficiário de imunidade tributária subjetiva ocupante da posição de simples contribuinte de fato – como ocorre no presente caso –, embora possa arcar com os ônus financeiros dos impostos envolvidos nas compras de mercadorias (a exemplo do IPI e do ICMS), caso tenham sido transladados pelo vendedor contribuinte de direito, desembolsa importe que juridicamente não é tributo, mas sim preço, decorrente de uma relação contratual. A existência ou não dessa translação econômica e sua intensidade dependem de diversos fatores externos à natureza da exação, como o momento da pactuação do preço (se antes ou depois da criação ou da majoração do tributo), a



    7. A propósito, tal orientação alinha-se aos precedentes desta Corte no sentido de ser a imunidade tributária subjetiva constante do art. 150, VI, c, da Constituição aplicável à hipótese de importação de mercadorias pelas entidades de assistência social para uso ou consumo próprios. Essas entidades ostentam, nessa situação, a posição de contribuintes de direito, o que é suficiente para o reconhecimento do beneplácito constitucional. O fato de também serem apontadas, costumeira e concomitantemente, como contribuintes de fato é irrelevante para a análise da controvérsia. Precedentes. 



    8. Em relação ao caso concreto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar não ser aplicável à recorrida a imunidade tributária constante do art. 150, VI, c, da Constituição Federal. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege . 



    9. Em relação ao tema nº 342 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, fixa-se a seguinte tese: “A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.”



    No caso em análise, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no enquadramento do caso concreto ao precedente firmado por esta Suprema Corte sob o Tema 342, assim se manifestou (e-Doc. 22, fl. 59 e 61):



    “Conclui-se, portanto, que o beneficiário da imunidade tributária subjetiva será apenas o contribuinte “de direito” (quem “por realizar o fato gerador, é obrigada por lei ao pagamento do tributo”), daí a ser pouco relevante verificar, nesse contexto, se ele manifesta a condição de contribuinte “de fato”, isto é, aquele alheio à relação jurídico-tributária estabelecida com o ente público, e que, se for o caso, ao máximo “ suporta indiretamente o ônus da tributação, na medida em que é repassada a carga tributária”, cuja monta econômica, todavia, “não se confunde com o tributo em si”, ou seja, “juridicamente não é tributo, mas sim preço, decorrente de uma relação contratual”. 



    Aliás, daí decorre não ter importância nessa seara analisar a “repercussão econômica do tributo envolvido”, assim descabendo o argumento de que a parte é quem, na prática do dia a dia, arca com o custo da obrigação junto ao Poder Público na forma de repasse da exação por terceiro, pois haverá de se perquirir tão somente qual pessoa “que, por realizar o fato gerador, é obrigada por lei ao pagamento do tributo”, nos termos da legislação que o institui e regula, a de depender de qual se tratar no caso concreto. 



    A propósito, em especial quanto ao ICMS sobre energia elétrica, frisou o Min. Edson Fachin ser a hipótese das entidades assistenciais afim à dos municípios, em que não gozam de qualquer imunidade similar a ora pretendida, pois são contribuintes de fato, não de direito, do tributo em questão – cito: 



    “Ainda no campo dos paralelismos entre a imunidade recíproca e a assistencial, notase ser entendimento iterativo do STF a negativa de pretensões de inexigibilidade tributária por parte de municipalidades as quais invocam o direito à imunidade quanto ao ICMS incidente na compra de energia elétrica para iluminação pública. 



    (...)



    Correta, assim, a aplicação do art. 1.030, inc. I, alínea “a”, CPC, pois entendendo a c. Câmara que o ora agravante ostentava tão somente a qualidade de contribuinte “de fato”, mas não “de direito”, do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica era prestado pela COPEL, deveria, como corretamente fez, ter negado o benefício da imunidade tributária pretendida, fundada no art. 150, inc. VI, alínea “c”, CF/88, nos termos do Tema de Repercussão Geral nº 342 do STF. 



    Nesse aspecto, rever o posicionamento exarado demandaria o revolvimento fático probatório dos autos, bem como o exame de legislação infraconstitucional, um e outro a fim de alterar o status de mero “contribuinte de fato” conferido pelo colegiado ao ora recorrente, atividades estas, porém, incabíveis em sede de RE e seus recursos conexos. 



    Ainda nessa seara do enquadramento da parte, é de se rejeitar a tese de que “será considerada contribuinte de direito caso a mercadoria seja importada para uso ou consumo próprio, integrando, portanto, o seu patrimônio”, pois, apesar de tal raciocínio haver sido exposto no acórdão do leading, nele mesmo também consta que o benefício decorre do fato de que “essas entidades ostentam, nessa situação, a posição de contribuintes de direito”, afinal, nas operações de importação é o importador o contribuinte estipulado por lei, situação distinta do presente caso.”.



    No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 608.872/MG (Tema 342), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte.



    De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes: 



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente